Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, quanto à análise das “provas concretas da culpa exclusiva do autor”, as quais instruíram os “relatórios com datas de todos os eventos relativos ao contrato e ao trabalho desenvolvido”, tudo a demonstrar que “não houve sequer uma demanda em aberto ou solicitada em razão da omissão ou falha da Embargante, muito pelo contrário, todas foram decorrentes da morosidade do poder público ou do atraso na entrega de documentos que apenas o Embargado e sua arquiteta possuíam acesso”.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca do aspecto ora repisado, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: os documentos colacionados aos autos eletrônicos (contrato de prestação de serviços – ID. 23771441; alvará de construção – ID. 23771413; extrato do trâmite processual relativo à aprovação do projeto perante a Administração Pública – ID. 23771446; correspondências eletrônicas – ID. 23771447 e ss; mensagens via “WhatsApp” – ID. 23772964 e ss.) respaldam a alegação da parte consumidora acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço em decorrência de atraso ao cumprimento da obrigação de obtenção de alvará de construção no prazo de sessenta dias (item VI da ementa originária).
III. O acórdão originário destacou, ainda, o excerto da sentença, confirmada em grau revisional, no sentido de que “caberia à requerida analisar a evolução do projeto arquitetônico e documentação antes de estipular prazo para entrega dos serviços, uma vez que o cumprimento de sua obrigação dependia destes fatores” (item IX da ementa originária).
IV. Ou seja, resultaram devidamente explicitados os fundamentos ao reconhecimento a obrigação de indenizar os danos decorrentes da mora, tudo à luz dos princípios da boa-fé objetiva, a par do risco específico da atividade (itens V e X da ementa originária).
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.